Tribunal: TJMT
Processo: 0007110-56.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007110-56.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 667.197.391-15 (APELANTE), SAMARA ALMEIDA RECALDES - CPF: 041.137.351-07 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO MILITAR – ACIDENTE DE TRABALHO – INDENIZAÇÃO RECEBIDA PARCIALMENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA QUE ATESTA SEQUELA PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovado pela perícia que a invalidez do segurado é parcial e não total, não há como acolher a pretensão em receber a indenização que não corresponde ao caso fático.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0007110-56.2014.8.11.0041 interposto por JOAO ANTONIO DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA” onde litiga com BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. E OUTROS perante 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 70527805 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Indenização Securitária proposta por João Antônio da Silva em face da Bradesco Previdência e Seguros S/A e da Mapfre Vida S/A e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, de exigibilidade suspensa com fulcro no art. 98, § 3o, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 70535454 inaplicabilidade da tabela da SUSEP, e que apesar de constar no laudo que a sequela é parcial, tal limitação é inaceitável para a carreira militar, pois todos, sem exceção, são obrigados a praticar atividades físicas, ate mesmo os que estão em funções burocráticas;

Alega que o apelante ficou incapacitado para a profissão pela qual contratou o seguro e, tendo em vista que a invalidez a ser verificada para fins de deferimento de indenização securitária é aquela que impede o segurado de realizar sua profissão habitual, este faz jus a integralidade do valor previsto para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente;

Afirma que o entendimento jurisprudencial já está pacificado no sentido de que acaso caracterizada a invalidez para o exercício da profissão habitual, o pagamento da indenizarão securitária deve ocorrer em seu valor integral, isto é, não pode ser reduzido com base em tabela da SUSEP ou qualquer tipo de limitação;

Sustenta que não há qualquer assinatura ou rubrica do segurado que demonstre sua ciência sobre as limitações constantes nas condições gerais e sequer ha comprovação de que o segurado efetivamente recebeu tais condições gerais;

Registra que para que houvesse a legalidade da aplicação da referida tabela, ela deveria estar expressa no certificado entregue ao apelante e, ainda, conter todas as formas de cálculos, tudo em obediência ao direito do consumidor de receber a informação clara e adequada do que está sendo contratado;

Diz haver necessidade de prequestionamento dos arts. 757, 758, 765 e 776 do Código Civil, além do artigo 795 também do código atual, bem como as disposições do art. 6° inciso V e VIII, art. 39 inciso V, arts. 46, 47, 51 inciso IV, e paragrafo 1°, incisos II e III, art. 54 paragrafo 4° todos do Código de Defesa do Consumidor, além do art. 86 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 70535484 e 70535960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por JOÃO ANTÔNIO DA SILVA, doravante denominado recorrente, em face da BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A e da MAPFRE VIDA S/A, doravante denominado recorrido.

Noticiou ser militar do Exército Brasileiro e, nessa condição, ter aderido a um contrato de seguro de vida, tendo a FHE – Fundação Habitacional do Exército como estipulante do seguro, vindo a ser beneficiário da apólice de seguro n. 9304529 SUBGRUPO 1, matrícula FAM n. 000.893.774-5, e a ter os prêmios de seguro descontados diretamente de seu soldo.

Alegou que o seguro contratado prevê cobertura em caso de morte no valor de R$ 79.339,89; morte acidental no valor de R$ 158.679,78; invalidez permanente por acidente no valor de R$ 158.679,78; invalidez permanente total por doença no valor de R$ 79.339,89.

Narrou que em quatro de março de 2013 foi vítima de acidente de serviço e em decorrência disso submeteu-se a uma cirurgia que retirou suas duas últimas vértebras coccígenas (ponto de apoio pélvico), deixando-o totalmente impossibilitado em caráter permanente de praticar atividade física, realizar marchas, formaturas e permanecer por tempo prolongado sentando, conforme atestado médico anexado com a inicial, motivo pelo qual requereu e recebeu indenização securitária administrativamente com base na Invalidez Permanente por Acidente em 17 de dezembro de 2013, de apenas 12,5% da indenização (50% de suposta redução funcional de sua coluna X 25% Tabela), que resultou na importância de R$ 21.809,51, contudo, discorda do montante recebido e pleiteia o valor total previsto.

O juiz aquo julgou a ação improcedente a condenou-o nos consectários legais.

A tese recursal funda-se na inaplicabilidade da tabela da SUSEP e que apesar de constar no laudo que a sequela é parcial, tal limitação é inaceitável para a carreira militar, por isso, caracterizada a invalidez para o exercício da profissão habitual, por isso, o pagamento da indenizarão securitária deve ocorrer em seu valor integral.

O ponto controvertido deste recurso é verificar se a parte recorrente deve ou não receber a integralidade da indenização securitária contratada.

Anoto de início que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

A relação jurídica entre os litigantes é fato incontroverso, diante do certificado individual do seguro de vida em grupo juntado sob ID. 70528143 - Pág. 8, bem como do recebimento parcial de indenização securitária conforme comprovante de pagamento sob ID. 70532518 - Pág. 4.

Examinando o referido certificado juntado pela própria parte recorrente, é possível ler que as condições contratuais sempre estiveram à sua disposição:

“Os Capitais Segurados e os prémios serão atualizados monetariamente de acordo com os critérios estipulados nas Condições Gerais do Seguro e no Contrato.” (...)“cujas Condições Gerais estão disponíveis no site da FHE (http://fhe.org.br/cgfam) e nos Pontos de Atendimento da FHE.”.

Dessa forma, cai por terra a afirmação da parte recorrente que não teve acesso às condições gerais e limitações impostas no contrato aderido, outrossim, como bem consignado pelo juiz diretor não é lógico que a cobertura por Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente seja a mesma sempre em qualquer caso, não importando se o segurado perdeu, por exemplo, um dedo de uma das mãos ou se perdeu por inteiro um dos membros superiores.

Em continuidade, nesta senda, lê-se no item 4.2 o seguinte:

“4.2. No caso de invalidez parcial por acidente, não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, o valor da indenização por perda parcial será calculado pela aplicação, para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado da porcentagem prevista na Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente, transcrita no final desta condição especial.”

Não documento “CONDIÇÃO ESPECIAL COBERTURA ADICIONAL DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE” (ID. 70532489 - Pág. 5), qual o recorrente se enquadra, resta expresso os percentuais aplicáveis a cada espécie de mutilação, onde se verifica ser de 25% o capital segurado para invalidez permanente parcial consistente em “Imobilidade do segmento toraco-lombo-sacro da coluna vertebral”.

Ademais, a perícia médica realizada no autor, segundo o laudo pericial apresentado (ID. 70532023 - Pág. 1), em resposta a quesitos das partes, foi consignado que:

“as lesões são compatíveis tanto na causa como temporalmente com o acidente descrito na inicial, fratura luxação de cóccix, ocorrida em 04.03.2013, que trouxe como sequela atual Coccidina CID M53.3. A invalidez restou comprovada em dezembro de 2013, 90 dias após o procedimento cirúrgico realizado.”

“O evento traumático causador da lesão ocorreu durante ato laboral, portanto caracteriza acidente típico de trabalho, como juntado nos documentos expedidos pelo Exército Brasileiro as fls. 30-35 dos autos”.

Com efeito, restando comprovado pela perícia que a invalidez do segurado é parcial e não total, não há como acolher a pretensão em receber a indenização que não corresponde ao caso fático.

A jurisprudência nacional converge:

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Desnecessidade de produção de segunda perícia médica, pois os fatos que se pretende comprovar restaram suficientemente esclarecidos. Mero descontentamento da parte com o resultado apresentado pela perícia. Inteligência do art. 130 do CPC 2. Não havendo comprovação da invalidez funcional total, pois comprovadamente parcial a incapacidade consoante prova pericial, descabe a condenação da seguradora em adimplir a cobertura, por ausência de expressão previsão contratual. Precedentes. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível No 70055525273, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 31/07/2013) - (TJ-RS - AC: 70055525273 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2013, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/08/2013).

Aliás, a parte recorrente não provou qualquer desacerto da perícia judicial realizada, o que conduz a conclusão da higidez do estudo realizado.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021